Tribunal: TJDFT
Processo: 0733044-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. CONTAS VINCULADAS AO PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VERIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo do Distrito Federal para o juízo da Comarca de São Luís/MA, nos autos de ação de cobrança c/c perdas e danos ajuizada contra instituição financeira, referente à conta individual do autor no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é válida a escolha do foro da sede da instituição financeira, localizada no Distrito Federal, para o ajuizamento de demanda relacionada a obrigação contraída em agência situada em unidade federativa diversa, considerando a competência territorial relativa e a possibilidade de reconhecimento de sua abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, ainda que relativa, deve observar vínculo fático entre o foro eleito e o objeto da demanda, sendo vedada a escolha aleatória que desconsidera o domicílio do autor e a localização da agência bancária envolvida, conforme art. 53, III, “b”, do CPC.
4. A escolha do foro da sede da instituição financeira, sem justificativa plausível, configura prática abusiva e autoriza o reconhecimento de incompetência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei. 14.879/2024.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o foro competente para ações que discutem obrigações contraídas em agência bancária é o da localidade onde situada a agência, sendo subsidiária a aplicação do art. 53, III, “a”, do CPC.
6. A escolha do foro do Distrito Federal, motivada por conveniência econômica, como o valor das custas processuais, compromete a racionalidade da prestação jurisdicional e viola o princípio do juiz natural, justificando o declínio de competência.
7. A competência territorial deve ser compatibilizada com os princípios da legalidade e da boa administração da Justiça, não podendo ser flexibilizada por interesses privados que desvirtuem a finalidade da norma processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. II; CF/1988 art. 22, inc. I. CPC art. 46; CPC art. 53, inc. III, alíneas “a” e “b”; CPC art. 63, § 5o; CPC art. 1.019, inc. I; CPC art. 1.026, § 2o. CC art. 75, § 1o. DL 4.657/1942 art. 3o. Lei. 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.106.701/DF, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, p. 5/3/2025. TJDFT, AGI 0722061-65.2025.8.07.0000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 29/8/2025. TJDFT, AGI 0702956-05.2025.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 30/5/2025.